Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012270-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VILMA DE LOURDES VIANA FERREIRA - CPF: 155.772.791-00 (APELADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, DESPROVEU O RECUSO . SENTENÇA RATIFICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do
quantum
por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por VILMA DE LOURDES VIANA FERREIRA, julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando ao Requerido que proceda à implantação e revisão do percentual de 61,38% aos seus proventos de aposentadoria, referente ao período de 01.02.2016 até 01.02.2021, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida do benefício da parte Autora no período indicado, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, irresignado pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porquanto trata-se de servidor aposentado, cuja a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença (id. 128740684).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 135348694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de um Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A referida decisão, proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Vilma de Lourdes Viana Ferreira, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

A sentença determinou ao réu que proceda à implantação e revisão do percentual de 61,38% sobre os proventos de aposentadoria da autora, no período de 01.02.2016 até 01.02.2021. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso a revisar e efetuar o pagamento dos valores correspondentes à incorporação suprimida do benefício da parte autora, intitulada "Título Julgado Incorporados 61,38%", sendo o montante apurado em liquidação de sentença.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso aduz a sua ilegitimidade passiva, porquanto se trata de servidora aposentado, cuja responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas passou a ser responsabilidade da referida autarquia estadual passou a ser da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Sem razão, porém.

Cumpre salientar que, o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Ora, embora dotado de instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso,
in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Estado de Mato Grosso.

Da impugnação da justiça gratuita

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida parte autora, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o autor, que declarou não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas judiciais, possa pagar as custas processuais da ação de obrigação de fazer de pouco mais de R$ 677.536,00 (seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e seis reais).

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora Apelado, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Como visto, VILMA DE LOURDES VIANA FERREIRA propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

O Juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando ao Requerido que proceda à implantação e revisão do percentual de 61,38% aos seus proventos de aposentadoria, referente ao período de 01.02.2016 até 01.02.2021, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida do benefício da parte Autora no período indicado, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, parcela salarial, sob a rubrica ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%’, em razão de decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, antes de 1988, período em que os servidores eram regidos pela CLT. Em 2001, adveio a Lei no 7554, em cumprimento à Constituição Federal/88, que converteu o sistema remuneratório em regime jurídico único estatutário da categoria do autor, passando a receber a contraprestação dos seus serviços mediante subsidio. Entretanto, manteve-se o pagamento do Título em Julgado Incorporado 61,38%, de forma apartada ao subsídio.

Em julho de 2005, o Estado de Mato Grosso, porém, deixou de pagar a referida vantagem pecuniária, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva n. 37063/2005.

O referido
mandamus
fora julgado pelo Tribunal Pleno, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba contratual denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, nos moldes anteriores à violação do direito, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.” (MSCol 37063/2005, Des. Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, Julgado em 12/03/2009, Publicado no DJE 16/04/2009)

Da análise do acordão supracitado é possível aferir que, apesar de inconstitucional, a forma com que era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4o da CF/88), sua supressão violou do devido processo legal, concedendo então o dever da Administração Pública em manter o pagamento.

Do mesmo modo, constou no voto condutor daquele
mandamus
que:

“A análise dos documentos constantes do
writ
não permite concluir se – quando da formação do subsídio – a verba referente o ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38% foi considerada. Logo não se consegue na via estreita desde
mandamus
, concluir-se o ato supressivo da Administração configura ou não a inconstitucional redução estendida. Matéria que, no futuro, poderá ainda ser definida utilizando-se as vias processuais adequadas”

Com efeito, compete à ação originária
sub judice
apurar os pagamentos efetuados pela Administração, se houve a obediência do direito adquirido garantido pelo
mandamus
, bem como se a supressão da verba configura redução salarial.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE. ART. 21 DO CPC — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — NÃO VERIFICAÇÃO — DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC. A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal. Não possível se mostra a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil quando ausente sucumbência recíproca, sobretudo porque decaído o autor em parte mínima. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação / Remessa Necessária 84598/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 30/10/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTADA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV/CRF - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ. A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A Vara Especializada da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a cobrança de valores da verba Título em Julgado incorporado 61,38%, conforme julgados desta Corte (AP 43889/2009). Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. À Administração Pública não cumpre suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.” (Reexame Necessário no 55074/2015, Des. Márcio Vida, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/02/2016 e publicado em 05/02/2016).

Em vista disso, assim como consignado pelo Magistrado Singular, entendo que os valores devem ser apurados em forma de liquidação de sentença, por arbitramento, para aferir sobre a real incorporação dos valores no subsídio percebido pela autora, bem como a irredutibilidade salarial e concluir quais valores ainda devem ser pagos.

Ademais a apuração em liquidação reflete a modalidade mais eficaz, na hipótese. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da remuneração da parte recorrida ter ocorrido no final do mês de referência. (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RUJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015).

Anoto, ademais, que a sentença determinou que os consectários legais serão calculados nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ. E os honorários advocatícios, serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘Título em Julgado Incorporados 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que será apurado em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional. De modo que, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar a sentença,

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao reexame,
RATIFICO
a sentença nos termos fixados no Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023